Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-55.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-55.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO MARIO DI LORETO - CPF: 076.141.918-70 (RECORRIDO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000077-55.2020.8.11.0051 – Juizado da Fazenda Pública de Campo Verde – MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: RICARDO MARIO DI LORETO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSERÇÃO DE NOME DIVIDA ATIVA –
EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO FISCAL –

COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTOS – APONTAMENTO INDEVIDO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ACOLHIMENTO PARCIAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO AFASTADO POR ULTRAPASSAR OS LIMITES DOS PEDIDOS INICIAIS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo a sentença “
ultra petita”
deve ser adequada aos limites do pedido inicial.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou inexistente o débito discutido nestes autos, referente à CDA no 201748097, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em prol da demandante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes do protesto indevido do nome da parte recorrida por débito inexistente (R$ 9.541,08).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte recorrente, no que pertinente a sua irresignação quanto à declaração de inexistência do débito fixada na sentença fustigada.

Isto porque, a parte recorrida não pleiteou a declaração de inexistência do débito e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“In casu, tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma ilícita em face da cobrança, inseriu de forma indevida o nome e CPF da parte reclamante junto a divida ativa do Estado, causando-lhes prejuízos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0000608-23.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). Grifei.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a declaração de inexistência do débito
sub judice
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020